Tribunal: TJBA
Processo: 8082813-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082813-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CINTIA CARNEIRO HORA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 STJ). JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ).
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA
.

Nesse contexto, em que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação e em que não há prova inequívoca da efetiva transferência do valor mutuado para uma conta-corrente de titularidade do autor, impõe-se o acolhimento da alegação de inexistência da dívida (sic).

Aquele que causa dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil, consoante os artigos 186 e 927 do CC/2002.

Presentes a antijuricidade da conduta do agente, o dano à pessoa ou coisa da vítima e a relação de causalidade entre uma e outra, resta configurada a responsabilidade civil, a qual impõe ao causador dos prejuízos a sua reparação.

No que concerne aos critérios para estabelecer o
quantum
, em processo indenizatório por danos morais, o julgador deve pautar-se num juízo de razoabilidade entre o fato e o dano, bem como, na situação social das partes, de forma que uma parte seja compensada pela dor moral que sofreu, e a outra, seja educada para evitar a reincidência do ato indevido.

Feitas estas considerações, entendo ser justa e razoável a indenização por danos morais no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não causará o enriquecimento ou o empobrecimento das partes, servindo, contudo, para o conforto do autor e para a devida penalização do agente causador, desestimulando a prática reiterada do ilícito.

Já é pacífico o entendimento de que no caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária sobre o
quantum
devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8082813-32.2020.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como
Apelante
,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
e como
Apelado
,

JOSE CARLOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR

AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões constantes do voto condutor.